Tribunal: STF
Processo: RE 1508898
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CONVOCAÇÃO PARA APURAÇÃO DA VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO A POSTERIORI NO EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. CABIMENTO. AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA NÃO CONFIRMADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. REAVALIAÇÃO DO CANDIDATO POR NOVA COMISSÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para anular a decisão da banca de heteroidentificação que excluiu a autora do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação Presencial da Universidade Federal de Sergipe - UFS, determinando que seja feita outra avaliação, por nova comissão, composta por outros membros, com a especificação concreta das características fenotípicas que motivam ou não o enquadramento da demandante como cotista.



    2. Em princípio, não compete ao Poder Judiciário rever os critérios adotados por banca examinadora de concurso, sendo sua atuação limitada à apreciação de aspectos de legalidade e da observância das normas do edital.



    3. Com relação às cotas raciais, a Lei 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos aos pretos e pardos (art. 2º, parágrafo único). Nesse contexto, os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição, poderão concorrer às vagas destinadas a candidatos negros. No entanto, havendo declaração falsa, o candidato será eliminado do sistema de cotas antes ou depois da matrícula. Assim, se a Lei prevê a possibilidade de o candidato ser eliminado, mesmo antes da nomeação, no caso de declaração falsa quanto à sua cor, é legítima a etapa da "Entrevista" realizada pela Administração, conforme previsão editalícia, com a finalidade de avaliar/constatar, antes da nomeação do candidato, a veracidade da informação prestada por ele, no ato de sua inscrição.



    4. A teor do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41/DF, na falta de fixação de critérios no edital para a confirmação da veracidade da autodeclaração, a banca examinadora poderá se valer da análise do fenótipo do candidato, a fim de avaliar se ele se enquadra como negro ou pardo. Essa análise, porém, não prescinde da devida motivação, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    5. A jurisprudência desta Terceira Turma segue no sentido de que a Comissão Avaliadora apenas pode rejeitar a autodeclaração do candidato se esta for manifestamente incompatível com a realidade. A decisão da Comissão de Heteroidentificação só estará devidamente fundamentada se confrontar os traços característicos do candidato com a fenotipia de negros e pardos, demonstrando analiticamente porque aqueles não se enquadram nesta (PROCESSO: 08038438920224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 30/06/2022; PROCESSO: 08020087520204058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 21/07/2022).



    6. No caso, de fato não houve motivação do ato impugnado, não havendo a desconstrução da eficácia de autodeclaração. Como bem ressaltado na sentença, a eliminação da candidata do certame foi desprovida do necessário fundamento, pois embasada apenas em afirmação genérica, que poderia ser perfeitamente aplicável a qualquer pessoa. Verifica-se das Fichas de Heteroidentificação e Aferição de Cotas Raciais anexadas aos autos, que não consta informação dos membros da banca com as suas qualificações (currículo), nem mesmo há explicitado quais os requisitos fenotípicos que não foram preenchidos pela candidata, ou seja, quais fenótipos não se fizeram presentes para validar sua autodeclaração étnico-racial, tais como características físicas, predominantemente, a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do rosto, do nariz, das orelhas etc., que, combinadas ou não, permitam que o/a candidato/a seja socialmente reconhecido/a, ou não, como uma pessoa negra, de cor preta ou parda. Por sua vez, a autora juntou aos autos fotografias e documentos que indicam a suposta condição de parda.



    7. Ainda que o ato questionado padeça de vício formal, não é possível que o Judiciário adentre no mérito administrativo para verificar se o candidato possui fenótipo apto a incluí-lo entre os aprovados cotistas do certame, de modo que cabe apenas determinar a reavaliação da autora por nova Comissão (PROCESSO: 08048952320204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 27/05/2021; PROCESSO: 08009416620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2022; PROCESSO: 08011967220164058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/02/2022).



    8. No que se refere aos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AR nº 1937 AgR, decidiu que as alterações provenientes da Emenda Constitucional nº 80/2014 permitiram a condenação da União em honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública da União, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, estando atualmente superado o Enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).



    9. Apelações improvidas. Condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente